Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS No 1005542-67.2021.8.11.0000 - CLASSE 1269 - CNJ - CAPITAL
Impetrante : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Paciente : ELVIS NOLETA VICENTE
Impetrado : MM. JUZ DE DIREITO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Número do Protocolo: 1005542-67.2021.8.11.0000
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor do paciente ELVIS NOLETA VICENTE, figurando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, que decretou a prisão do paciente por inadimplemento de prestações alimentícias nos autos da ação de “Execução de Alimentos” (Proc. no 1007613-33.2021.8.11.0003), ajuizada contra o paciente por sua filha PIETRA LOURENÇO BIBIANO, representada por sua genitora KÁTIA LOURENÇO PADILHA (cf. Id no 26113991).
A impetrante circunstancia que foi “decretada prisão civil do paciente na data de 09/03/2020, (...) por inadimplemento de prestação alimentar no montante de R$ 4.589,59, (sendo) cerceada a sua liberdade em 02/04/2021, com o cumprimento da decisão do Juízo singular, (e que), em sede de audiência de custódia, realizada na data de 03/04/2021, o juiz plantonista entendeu pela manutenção do decreto prisional, a ser cumprido em regime fechado”, mesmo nos encontrando no pior cenário pandêmico desde o início do contágio no Brasil.
Alega que, diante da atual situação, o cumprimento de prisão civil em regime fechado resulta na prática de ato ilegal, pois, “diante da notória pandemia, as autoridades vêm adotando uma série de medidas para evitar aglomerações sociais e a elevação do risco de colapso do sistema de saúde, dentre as quais, a previsão de prisão domiciliar, conforme recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça”, e, no mesmo sentido, sustenta que, “devido ao aumento dos casos da COVID-19, necessária se faz a prorrogação da data estabelecida no (art. 15 da Lei no 14.010/20)”, que dispôs que, “até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, (...), deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar”, então, pede a concessão de medida de liminar para que, preferencialmente, o paciente seja liminarmente restituído à liberdade, ou, ao menos, seja autorizado o cumprimento da prisão em regime domiciliar (cf. Id. no 82082461).
O HC foi distribuído durante o regime de Plantão Judiciário, tendo sido deferido em parte o pedido de liminar, a fim de “determinar, excepcionalmente, o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar, facultando ao credor expressamente optar pelo cumprimento em regime fechado após o recrudescimento da pandemia” (cf. Id. no 82076973).
É o relatório.
Coaduno, ao menos em primeira análise, com o entendimento do Desembargador Plantonista de que, embora a prisão tenha sido “decretada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões em 03/02/2020, anteriormente à declaração do estado de pandemia do novo coronavírus no dia 11 de março de 2020 pela OMS, (o mandado foi) cumprido apenas no início deste mês de abril de 2021, no pico da média móvel de pessoas infectadas e de óbitos. Por conseguinte, ficou demonstrado dano iminente que exige o deferimento da medida neste momento, pois o cenário atípico decorrente da pandemia de Covid-19 impõe uma nova e temporária visão sobre a prisão civil por dívida alimentícia durante este período”.
É de conhecimento público/global a necessidade de implementação de medidas que visem frear o aumento da circulação do vírus no mundo, em especial à adoção do isolamento social, que é uma das principais premissas da Lei n.o 13.979/2020 criada para dispor sobre as medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, sendo certo que, nos termos da recente orientação do eg. STJ, “tendo em vista que o art. 15 da Lei 14.010/2020 teve a sua vigência expirada em 30/10/2020, não há, atualmente, nenhuma norma regulando o modo pelo qual deverão ser cumpridas as prisões civis de devedores de alimentos durante a pandemia, razão pela qual se impõem renovadas reflexões sobre o tema”, e, sob esse enfoque, “a experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor” (STJ - TERCEIRA TURMA - HC 645.640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021).
Então, considerando que hoje chegamos a triste marca de mais de 4 mil mortes relacionadas à Covid-19 nas últimas 24 horas, o pior cenário da pandemia no Brasil até então, por ora, resta apenas ratificar a decisão de parcial deferimento do pedido liminar, para “determinar, excepcionalmente, o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar, facultando ao credor expressamente optar pelo cumprimento em regime fechado após o recrudescimento da pandemia”.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, dê vistas à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, 07 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator